Tribunal: TCU
Processo: 015.778/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização sobre a gestão do contrato de concessão da rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do Ofício 45/2018/CFFC-P, de 9/5/2018, do Deputado Roberto de Lucena, então presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante a qual se requer a este Tribunal que fiscalize a gestão do contrato de concessão da rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com base no art. 17 da Resolução-TCU 215/2008, e em complemento ao Aviso 1.238 GP/TCU, que foi proferida deliberação de mérito no TC Processo 028.835/2016-6 , por meio do Acórdão 426/2024-TCU-Plenário , cujos recursos foram examinados nos Acórdão 1782/2024-TCU-Plenário e 2.388/2024-TCU-Plenário; 9.3. encaminhar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Aureo Ribeiro cópia do TC Processo 028.835/2016-6 , para subsidiar o pleno conhecimento da matéria, bem como desta decisão; 9.4. considerar integralmente atendida a presente solicitação, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. encerrar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.